Tribunal: CARF
Processo: 11080.731998/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n° 9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade com alínea b, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731998/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.927 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 107-010.438 da 3a Turma da
DRJ07 de 27 de julho de 2021 que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731998/2017-18
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731998/2017-18

contribuinte GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES CONTRA a
lavratura de Notificação de Lançamento por não homologação da compensação pleiteadas nas
DCOMPs
n°s
20922.73534.090312.1.302.-6968,
27618.37377.200412.1.302-1919
e
27003.75272.190312.1.302-0020.
O contribuinte apresentou a PER/DCOMP n° 20922.73534.090312.1.3.02-6968
no qual informou crédito de saldo negativo de e IRPJ do ano-calendário 2011 no valor de R$
202.067,98. O direito creditório está sendo analisado no processo 16327.901962/2016-19.
O credito reconhecido foi de R$ 77.483,94, suficiente para homologar apenas
parte dos débitos declarados nas DCOMPs.
Pela não homologação das compensações declaradas está sendo exigido multa
isolada com base no § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 no valor de R$ 63.874,46.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 11 a 23.
Em despacho às e-fls 71 a 73, a DRJ determinou o retorno dos autos à Unidade de
jurisdição do contribuinte, tendo em vista que no julgamento do processo de crédito analisado no
processo 16327.901962/2016-19 foi reconhecido crédito adicional, e por conseguinte
homologados uma outra parte das compensações, o que demandaria alteração da base de cálculo
da multa isolada.
A Unidade de jurisdição do contribuinte operacionalizou o que fora determinado
pela DRJ, deu ciência ao contribuinte e abriu prazo para sua manifestação.
O contribuinte apresentou nova impugnação às e-fls. 86 a 101, alegando
preliminarmente: (i) decadência do direito de análise das compensações; (ii)
inconstitucionalidade da multa ; (iii) nulidade do lançamento porque lavrada com base de cálculo
incorreta e com fundamentação legal equivocada. Requereu também o sobrestamento do
julgamento até decisão final pelo STF da ADIN.
A DRJ afastou a arguição de decadência do lançamento, rejeitou a alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada e deu parcial provimento à impugnação, por entender que
a MP n° 656, de 2014, é norma mais benéfica que a norma anterior, uma vez que a multa passou
a incidir sobre o valor do débito, e não mais sobre o crédito, alcançando o fato gerador de 2012,
em face do princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN,
mas manteve o lançamento conforme apurado pela Unidade de Jurisdição do contribuinte após a
reapuração da base de cálculo decorrente do reconhecimento de parcela adicional de crédito no
processo 16327.901962/2016-19.
Irresignado com o r. acórdão o Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
130 a 150 onde;
(i)ratifica que o lançamento teria sido fulminado pela decadência, uma vez que as
DCOMs foram apresentadas em março e abril de 2012, tendo o FISCO o prazo de 5 anos para
analisar as compensações e tendo sido notificada do lançamento somente em 13 de novembro de
2017, o direito do FISCO exigir a multa isolada teria sido atingido pela decadência.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731998/2017-18

(ii)requer o sobrestamento do julgamento em face de questionamento perante o
Supremo Tribula Federal quanto a inconstitucionalidade multa isolada por não homologação da
compensação declarada.
(iii)alegou nulidade do auto de infração por ter sido fundamentada em dispositivo
legal revogado;
(iv)requereu o julgamento em conjunto do presente processo com o processo
16327.901962/2016-19, no qual se analisa o crédito utilizado nas compensações.
Requereu ao final o provimento do recurso.
Os processo foram juntados por apensação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A multa isolada aqui exigida foi decorrente da homologação parcial das
compensações
pleiteadas
nas
DCOMPs
n°s
20922.73534.090312.1.302.-6968,
27618.37377.200412.1.302-1919 e 27003.75272.190312.1.302-0020.
E a homologação parcial ocorreu porque não foi reconhecido integralmente o
direito creditório que foi informado na DCOMP n° 20922.73534.090312.1.302.-6968, analisado
no processo 16327.901962/2016-19, ao qual o presente processo foi juntado por apensação.
A Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de Lançamento porque a lei determina
que no caso de compensação não homologada deve ser aplicada a multa isolada no percentual de
50% sobre o valor do débito não compensado, nos termos do art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96.
Verificada a subsunção do fato à norma, não há nenhuma situação de exceção ao
ato de ofício na legislação.
Na espécie, o lançamento foi decorrente de um dever de ofício daquela
Autoridade Fiscal, que não poderia deixar de exercê-lo sob pena de
responsabilidade funcional, ainda que estivesse suspensa a exigibilidade do crédito tributário
lançado pelo fato da Recorrente ter apresentado manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação.
Ocorre, contudo, que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI") ajuizou Ação
de Inconstitucionalidade afim de que fosse declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e
17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n° 12.249,
de 11 de junho de 2010.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731998/2017-18

Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento
baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o
disposto na alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Conclusão
Pelo exposto voto DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 170
DF CARF MF
Original